Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-60.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
II – PRELIMINARES. II.1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS IMÓVEIS. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II.2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS NO JULGADO RECORRIDO. PRELIMINAR REJEITADA. II.3 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. PRELIMINAR REJEITADA.
III – MÉRITO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. DIVÓRCIO. ACORDO DE PARTILHA DE BENS. COPROPRIEDADE DOS IMÓVEIS PARTILHADOS. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO. RATEIO DAS DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.315 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS SUPORTADOS PELO RÉU/RECONVINTE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. DESPESAS ALEGADAMENTE CUSTEADAS PELA AUTORA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. PROPORÇÃO DO RATEIO DAS DESPESAS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado para o recurso.
2. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e por cerceamento de defesa. 2.1 Oportunizada à autora manifestação sobre a pretensão reconvencional de rateio das despesas relativas à conservação dos imóveis, não há falar que o pronunciamento judicial recorrido se baseou em fundamento inédito, a ensejar a sua nulidade. 2.2. Manifestado pelas partes expresso desinteresse em prosseguir na fase instrutória, descabida a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de fixação de pontos controvertidos. Conduta processual do magistrado hígida. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, bem como a suportar os ônus a que estiver sujeita.
5. Caso concreto em que celebrado entre as partes, nos autos da ação de divórcio, acordo no qual restou ajustada a partilha de imóveis de titularidade do antigo casal, na proporção de 60% para a autora/reconvinda e 40% para o réu/reconvinte. Enquanto não alienadas as unidades imobiliárias, subsiste a copropriedade entre os ex-cônjuges, impondo-se a divisão proporcional dos aluguéis auferidos com a locação dos bens, bem como o rateio, na mesma medida, das despesas necessárias à sua manutenção e conservação.
6. Comprovada a realização de gastos pelo réu/reconvinte com a conservação dos bens, escorreita a sentença recorrida que julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/reconvinda, na medida de sua cota parte, ao pagamento da metade das referidas despesas, cujo valor exato deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Eventuais quantias desembolsadas pela autora/reconvinda poderão ser objeto de compensação por ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 368 do Código Civil, conforme corretamente consignado no decisum recorrido.
7. Mantém-se o percentual de 50% fixado na sentença para o rateio das despesas entre as partes, ainda que, segundo o acordo firmado na ação de divórcio, a autora detenha 60% do domínio das unidades imobiliárias, em razão da vedação à reformatio in pejus.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.